Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório produzido é harmônico e coeso em demonstrar que o acusado conduziu o veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, agindo culposamente, provocou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais às vítimas Monielle e Frederico, além de lesões corporais de natureza grave às vítimas Antônia, Flávio Henrique e Maria Zilma.
2. Verificando-se incorreções por ocasião da dosimetria da pena, imperiosa é sua correção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.